Tribunal: TJSP
Processo: 2121744-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r Municipal no 116/17, demonstrando paridade isonômica de vencimentos entre o Procurador-Geral do Município e do Procurador Jurídico do Legislativo.
(b) Subsídio do Poder Executivo como teto o Legislativo. Omissão. Inocorrência. Os vencimentos pagos pelo Poder Executivo constituem limite máximo para a remuneração dos servidores que exerçam funções iguais ou assemelhadas no Legislativo e no Judiciário. Afronta ao art. 115, inciso XIV (que corresponde ao art. 37, inciso XII, da CF) e art. 144 da Constituição Bandeirante. Precedentes.
(c) Art. 1o da Lei Complementar no 137, de 21 de maio de 2019. Inadmissíveis quando o aresto não contém contradição. Pretensa alteração do julgado revela natureza infringente do recurso.
Embargos acolhidos, em parte, com efeitos infringentes.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2121744-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e contradição. Ocorrência, em parte.
(a) Cargo de Procurador Jurídico. Omissão. Ocorrência. Lei Complementar Municipal no 116/17, demonstrando paridade isonômica de vencimentos entre o Procurador-Geral do Município e do Procurador Jurídico do Legislativo.
(b) Subsídio do Poder Executivo como teto o Legislativo. Omissão. Inocorrência. Os vencimentos pagos pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e contradição. Ocorrência, em parte.
(a) Cargo de Procurador Jurídico. Omissão. Ocorrência. Lei Complementar Municipal no 116/17, demonstrando paridade isonômica de vencimentos entre o Procurador-Geral do Município e do Procurador Jurídico do Legislativo.
(b) Subsídio do Poder Executivo como teto o Legislativo. Omissão. Inocorrência. Os vencimentos pagos pelo Poder Executivo constituem limite máximo para a remuneração dos servidores que exerçam funções iguais ou assemelhadas no Legislativo e no Judiciário. Afronta ao art. 115, inciso XIV (que corresponde ao art. 37, inciso XII, da CF) e art. 144 da Constituição Bandeirante. Precedentes.
(c) Art. 1o da Lei Complementar no 137, de 21 de maio de 2019. Inadmissíveis quando o aresto não contém contradição. Pretensa alteração do julgado revela natureza infringente do recurso.
Embargos acolhidos, em parte, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2121744-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, é
embargado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
COM ACRÉSCIMO AO RESULTADO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ED no 2.121.744-64.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo
Voto no 36.790
Embgte.
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
MIRANTE
DO
PARANAPANEMA
Embgdo. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA
(Leis no 127/2018 e 137/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e contradição. Ocorrência, em parte.
(a) Cargo de Procurador Jurídico. Omissão. Ocorrência. Lei
Complementar Municipal no 116/17, demonstrando paridade
isonômica de vencimentos entre o Procurador-Geral do
Município e do Procurador Jurídico do Legislativo.
(b) Subsídio do Poder Executivo como teto o Legislativo.
Omissão. Inocorrência. Os vencimentos pagos pelo Poder
Executivo constituem limite máximo para a remuneração dos
servidores que exerçam funções iguais ou assemelhadas no
Legislativo e no Judiciário. Afronta ao art. 115, inciso XIV (que
corresponde ao art. 37, inciso XII, da CF) e art. 144 da
Constituição Bandeirante. Precedentes.
(c) Art. 1o da Lei Complementar no 137, de 21 de maio de 2019.
Inadmissíveis quando o aresto não contém contradição. Pretensa
alteração do julgado revela natureza infringente do recurso.
Embargos acolhidos, em parte, com efeitos infringentes.
1.
Trata-se de embargos de declaração de aresto (fls. 204/220 do principal)
julgando procedente, com observação ação direta de inconstitucionalidade do Prefeito
Municipal de Mirante do Paranapanema tendo por objeto a Lei Complementar no 127, de
20 de fevereiro de 2018 (fls. 15/17 do principal) e a Lei Complementar no 137, de 21 de
maio de 2019 (fls. 18/21 do principal), de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a
alteração e fixação dos vencimentos dos funcionários do Poder Legislativo Municipal.

Apontou omissão. V. acórdão não se pronunciou sobre tese sustentada nas
informações de que cabe a cada um dos Poderes Municiais, no âmbito de sua respectiva
iniciativa, fixar a remuneração de seus servidores, tendo como limite o subsídio do
Prefeito (art. 37, inciso X, da CF). Omisso v. aresto com relação aos vencimentos do
Procurador Jurídico da Câmara Municipal. Idênticos os salários dos Procuradores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jurídicos do Executivo e do Legislativo, a divergência na remuneração se dá em razão da
evolução funcional do Procurador Jurídico do Legislativo, que se encontra na Casa há 35
(trinta e cinco) anos. Indevida, por fim, a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da
LC no 137/19 considerando que dispõe sobre matéria abstrata e sem vínculo com o objeto
da demanda. Daí a declaração (fls. 01/11).
Respondeu-se (fls. 16/23).
É o relatório.
2.
Acolho, em parte, os embargos.
a) Das omissões.
As decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam embargos
de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, ou ainda para correção de erro material.
A omissão, de que trata o inciso II do art. 1.022 do CPC, diz respeito a
“... ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a
requerimento”.
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência
de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e
III).”
“Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á,
decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de
obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito
nele detectado. Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo.” (grifei -
“Curso de Direito Processual Civil Volume III” Ed. Forense 2015 47a ed. p.
1.060).
No mesmo sentido:
“A omissão consiste na falta de pronunciamento sobre matéria que devia
ter sido enfrentada pelo julgador.” (THEOTÔNIO NEGRÃO in “Novo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 2016 47a
ed. nota 16a ao art. 1.022 p. 951).
Há, efetivamente, parcial omissão a ser aclarada.
a.1 Quanto ao cargo de Procurador Jurídico.
A Câmara Municipal apontou nas informações a identidade dos salários do
Procurador-Geral do Executivo e do Procurador Jurídico do Legislativo (fls. 56/58 do
principal).
Cabia a este Col. Órgão Especial, efetivamente, apreciar a questão. Nada
estabelecendo, foi omisso quanto ao ponto.
Naquela oportunidade a embargante trouxe aos autos (fls. 111/114 do
principal) a Lei Complementar Municipal no 116, de 07.03.17, confirmando que o
salário de Procurador-Geral do Município corresponde ao do Procurador Jurídico do
Legislativo, ou seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Também não há como descartar os 35 (trinta e cinco) anos de efetivo
exercício do Procurador Jurídico do Legislativo que, “tinha por PADRÃO DE
VENCIMENTO O DENOMINADO PADRÃO '5-J', grau máximo da referida referência de
padrão de vencimento (padrão 5) e por ele alcançado em data de 17.05.1994 (Ato da
Mesa no 01/94 e Resolução no 03/95 - docs. Juntos - DOCS. VII e VIII), em obediência ao
plano de carreira dos servidores públicos municipais então vigente e segundo o qual a
evolução funcional dos servidores dar-se-ia por via de padrões de vencimentos
escalonados por referências numéricas e representadas por algarismos arábicos que,
observada a sua ordem crescente, indicavam o maior nível de responsabilidade do cargo,
referências estas subdividas em graus indicativos da evolução horizontal dos vencimentos
com majoração de 5% (cinco por cento) entre eles e representados por letras do alfabeto
(de 'A' a 'J').” (fl. 08).
Como no Poder Legislativo existe somente a figura do Procurador Jurídico
e, no Executivo, além dos Procuradores Jurídicos, existe também o Procurador-Geral, para
fins de equiparação salarial, razoável considerar o Procurador-Geral do Município como
paradigma para o Procurador Jurídico do Legislativo.
Deste modo, acolho, em parte, os embargos de declaração para afastar a
inconstitucionalidade em relação ao cargo de Procurador Jurídico do Município,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alterando, consequentemente o dispositivo da ADIn no 2.121.744-64.2019.8.26.0000 para,
procedente, em parte, o pedido, para o fim de invalidar a Lei Complementar no 127, de
20 de fevereiro de 2018 (fls. 15/17) e a Lei Complementar no 137, de 21 de maio de
2019 (fls. 18/21), com efeito ex tunc, ressalvando-se a não repetição das parcelas
recebidas de boa-fé até a data deste julgamento, por afronta ao art. 115, inciso XIV e art.
144 da Constituição Estadual.
Mantém-se, no mais, o julgado.
a.2 Quanto à utilização do subsídio do Poder Executivo como teto
salarial.
Sustenta também o embargante, omissão no v. aresto quanto à
fundamentação apresentada de que cabe a cada um dos Poderes Municiais, no âmbito de
sua respectiva iniciativa, fixar a remuneração de seus servidores, tendo como limite o
subsídio do Prefeito (art. 37, inciso X, da CF).
Desse vício, no entanto, não padece a decisão embargada.
Questão levantada nos embargos foi examinada, embora contrariamente aos
interesses do embargante.
Confira-se:
“Assim, considerando a similitude das atribuições de cada um dos cargos
supra descritos (Auxiliar de Serviços; Recepcionista/Telefonista; Escriturário;
Procurador Jurídico; Diretor da Divisão de Administração/Diretor de
Secretaria; Diretor da Divisão de Finanças/Diretor de Finanças e Chefe de
Gabinete/Diretor
de
Gabinete
da
Presidência),
inadmissível
a
desproporcionalidade dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal em
relação à dos funcionários da Administração Público.”
“Evidente, portanto, a inconstitucionalidade das Leis Complementares no
127/18 (fls. 15/17) e 137/19 (fls. 18/21).”
“Prevê a Constituição Federal:”
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”
“XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;”
“Dispositivo reproduzido pela Constituição Bandeirante:”
“Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e
indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos
Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:”
(...)
“XIV - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;”
“Sobre o tema ensina LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ:”
“O inciso XII do art. 37 é o único dispositivo da Constituição atinente à
remuneração de servidores públicos, que mantém incólume sua redação
original. A regra é certamente inspirada no caput do art. 98 da
Constituição de 1967, incluído pela Emenda Constitucional n. 1/69, e
dispõe que os vencimentos dos cargos dos Poderes Legislativo e Judiciário
não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.”
“Expressão nítida do princípio constitucional da isonomia (art. 5o, caput,
CR), o inciso XII do art. 37 é parelho ao art. 23, II, da Declaração de
Direitos Humanos da ONU, de 10.12.48: 'Todo homem, sem qualquer
distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho', e encontra
disposições semelhantes no âmbito da legislação infraconstitucional
trabalhista (arts. 460 e 461 da CLT).” (grifei - J.J. GOMES
CANOTILHO, GILMAR FERREIRA MENDES, INGO WOLFGANG
SARLET e LENIO LUIZ STRECK - Coordenação Científica -
“Comentários à Constituição do Brasil” - 2a ed. - Ed. Saraiva Jur - 2018 -
p. 932).
“Segundo REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA:”
“O inciso XII do art. 37 estabelece que 'os vencimentos dos cargos do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo'. Evidente está que se refere o dispositivo a
cargo e funções equivalentes. Por exemplo, um motorista (ou agente de
segurança, como são denominados) do Judiciário ou do Legislativo não
pode receber mais que um do Executivo. Os cargos e funções devem
receber o equivalente em padrão e vantagens. Fala-se em paridade, ou
seja, igualdade de remuneração para servidores que exercem atividades
idênticas, mas integrantes de poderes diferentes...”
“Decorre a determinação do princípio de que todo cargo igual deve ter
remuneração idêntica. Aqueles que têm as mesmas atribuições não podem
ter remuneração diferente. Há evidentes discrepâncias entre as funções e
cargos iguais de diferentes órgãos de Poder. Ressalva-se aquele cargo ou
função que tenha atribuições diversas, ainda que assemelhadas. Apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei é que pode criar discriminação.” (grifei - “Servidores Públicos” - 2a ed.
- Ed. Malheiros - 2008 - p.66).
“Ainda,”
“No atual sistema os vencimentos pagos pelo Poder Executivo constituem
limite máximo para a remuneração dos servidores que exerçam funções
iguais ou assemelhadas no Legislativo e no Judiciário (CF, art. 37, XII).
Sendo assim, estes Poderes, tendo em vista suas disponibilidades
orçamentárias, podem estabelecer a retribuição a seus servidores em bases
idênticas às do Executivo, ou lhes atribuir menor remuneração, mas nunca
pagar-lhes mais, de modo a criar uma injusta disparidade, daí resultando
um teto para esses Poderes. A liberdade dos Poderes Legislativo e
Judiciário reduz-se, quanto a esse aspecto, à possibilidade de criar ou não
seus cargos e à de fixar-lhes um estipêndio igual ou inferior ao
estabelecido em lei para os mesmos servidores, isto é, os que tenham
atribuições iguais ou assemelhadas, no âmbito do Executivo.” (grifei -
HELY LOPES MEIRELLES - “Direito Administrativo Brasileiro” - 43a
ed. - Ed. Malheiros - 2018 - p. 576/577).
“E assim já se decidiu neste Eg. Órgão Especial:”
“Quanto à questão de fundo da alegada inconstitucionalidade, o artigo 37,
XII, da Constituição Federal, dispõe que 'os vencimentos dos cargos do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo'.”
“Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já observou que 'referida
norma constitucional não se refere a teto de remuneração em sentido
amplo. Na verdade cuida de estabelecer a isonomia de vencimentos entre
cargos idênticos ou assemelhados existentes nos três Poderes. Em outras
palavras, havendo identidade de cargos, o padrão de vencimentos deverá
balizar-se pelo valor pago pelo Executivo. Assim, por exemplo, os
datilógrafos dos Poderes Legislativo e Judiciário não podem receber
atribuições pecuniárias superiores às devidas aos datilógrafos do Poder
Executivo. Poder-se-ia dizer da previsão de limite máximo de vencimentos
entre cargos somente, mas não de teto a todos aplicável. Ao examinar o
preceito em tela, José Afonso da Silva assevera que “os servidores dos três
poderes tem direito à paridade isonômica de vencimentos, mas a
parificação se faz com cargos iguais ou assemelhados do Poder Executivo'
(ADI 48/RS, Relator Min. Mauricio Corrêa, DJ 18/10/2002, Tribunal
Pleno).”
“A mesma regra vem disposta no art. 115, XIV, da Constituição Estadual,
segundo a qual 'os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Executivo'.”
“Dito isto, extrai-se que a lei impugnada fere os dispositivos mencionados
ao instituir vencimentos superiores e jornadas inferiores aos cargos do
Legislativo semelhantes aos do Executivo.”
“De se pontuar que não há como considerar a falta de semelhança entre os
cargos de Procurador Jurídico, Contador, Secretária Administrativa,
Programador de Dados, Motorista da Presidência, Protocolo e Arquivo,
Recepcionista, Chefe de Gabinete da Presidência e Chefe do Departamento
de Administração e Finanças, pois inerente que as funções
desempenhadas por cada servidor nas duas Casas serão no mínimo
equivalentes, não se justificando vencimentos superiores ou jornadas
inferiores. Ademais, a Câmara Municipal de Ibaté não apontou
especificamente no que consistiriam tais dessemelhanças a ponto de
justificar a diferença de tratamento salarial, devendo prevalecer o
princípio constitucional da paridade que deve ser observado pelo Poder
Legislativo em relação aos seus servidores.” (grifei - ADIn no
2.242.512-58.2015.8.26.0000 - v.u. j. de 06.04.16 - Rel. Des. SALLES
ROSSI).
“... de acordo com a regra da paridade de vencimentos, os servidores que
exerçam cargos iguais ou semelhantes, ainda que pertencentes a Poderes
diferentes, deverão ter os vencimentos fixados com base nos servidores do
Poder Executivo.”
(...)
“Destarte, observa-se que tanto o cargo de Assessor Jurídico da Câmara
quanto o de Advogado de Poder Executivo, ambos do Município de
Araçoiaba da Serra, possuem atribuições semelhantes e idêntica carga
horária, todavia, a despeito destas similitudes, patente a discrepância dos
vencimentos, estipulada na Referência IV, do Anexo I, da Lei
Complementar Municipal no 180/2011, em nítida afronta ao disposto no
artigo 37, inciso XII, da Constituição Federal e no artigo 115, inciso XIV,
da Constituição do Estado de São Paulo, aplicável aos entes municipais,
por força do artigo 144, do mesmo diploma.” (grifei - ADIn no
2070593-59.2019.8.26.0000 - v.u. j. de 31.07.19 - Rel. Des. ALEX
ZILENOVSKI).
“Conforme se verifica do quadro comparativo entre os cargos de
Procurador Jurídico da Câmara Municipal e de Procurador Jurídico do
Município, ambos cuidam da parte jurídica (assessoramento, consultoria
e representação), de cada qual dos poderes, sendo os requisitos e
atribuições semelhantes ou assemelhados, guardadas as devidas
peculiaridades.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
“No caso dos autos, além dos requisitos e atribuições serem semelhantes
ou assemelhados, a carga horária de ambos os cargos é de 20 (vinte) horas
semanais. Quanto à remuneração, a de Procurador Jurídico da Câmara
Municipal é de R$ 2.600,00, fixado em 2014, enquanto a do Procurador
Jurídico do Município é de R$ 2.015,92, fixado em 2017, ou seja, três anos
depois.”
(...)
“A consideração desse aspecto é suficiente a demonstrar que a
remuneração do cargo de Procurador Jurídico da Câmara é superior
àquela fixada para o cargo de Procurador Jurídico do Município, o que é
suficiente para a declaração de inconstitucionalidade.”
“Não afasta a inconstitucionalidade a alegação do Presidente da Câmara
de que a média de vencimentos de Procurador Municipal é de R$ 4.245,78,
sem contar os honorários sucumbenciais, porquanto, para aplicação do
limite previsto constitucionalmente, é levado em conta o valor de referência
da remuneração fixado na lei, e não o valor efetivamente recebido.”
“Ademais, não é possível avançar além disso nos comparativos para
aferição da remuneração, que é exigente de análise de matéria de fato e
prova, cujo exame é impróprio na via estreita da ação direta de
inconstitucionalidade.”
“Por outro lado, não cabe invocar a irredutibilidade de vencimentos, se a
remuneração fixada na norma impugnada é contrária aos princípios
constitucionais,
como
visto.”
(grifei
-
ADIn
no
2.139.517-25.2019.8.26.0000 - v.u. j. de 02.10.19 - Rel. Des. JOÃO
CARLOS SALETTI).
“No mesmo sentido o posicionamento do Col. Supremo Tribunal
Federal:”
“... havendo identidade de cargos, o padrão de vencimentos deverá balizar-
se pelo valor pago pelo Executivo. Assim, por exemplo, os datilógrafos dos
Poderes Legislativo e Judiciário não podem receber retribuições
pecuniárias superiores às devidas aos datilógrafos do Poder Executivo.”
(ADI no 48/RS - DJe de 18.10.02 - Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA).
“... Longe ficou o Tribunal de adotar entendimento contrário à Carta da
República. Simplesmente, constatou a incidência do mencionado preceito,
no que prevista a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições
iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre os servidores dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de
caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então,
concluiu que os procuradores do Estado deveriam ser remunerados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma idêntica à dos procuradores da Assembleia Legislativa.” (grifei - RE
no 323004/RJ - DJe de 04.02.13 - Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
“Deste modo, considerando que os servidores (Auxiliar de Serviços;
Recepcionista/Telefonista; Escriturário; Procurador Jurídico; Diretor da
Divisão de Administração/Diretor de Secretaria; Diretor da Divisão de
Finanças/Diretor de Finanças e Chefe de Gabinete/Diretor de Gabinete da
Presidência) possuem atribuições muito semelhantes, não há qualquer justificativa
legal - e plausível - para que os integrantes do Poder Legislativo possuam
vencimentos superiores aos do Executivo.” (fls. 213/218).
De omissão não há falar.
Ora, a constitucionalidade dos cargos em discussão restou devidamente
apreciada por este Relator. Configurada a afronta aos arts. 115, inciso XIV e 144 da
Constituição Estadual.
Inexiste vício a demandar declaração.
No mais, limitou-se a embargante a apontar dispositivos legais que entende
aplicáveis ao caso e não mencionados no julgado, a fim de viabilizar a interposição de
recursos às instâncias superiores (art. 1.025, do CPC). Valeu-se o aresto de argumentação
suficiente para enfrentar a questão, não cabendo referir-se expressamente a cada preceito
invocado, cuidado prescindível inclusive a eventual prequestionamento.
A propósito,
“'Os embargos de declaração não são o instrumento adequado para revisar
a orientação do órgão julgador que, à época da sua prolação, mostrava-se
escorreita; por isso que não é autorizada a atribuição de efeito infringente ao
referido recurso, com o escopo de adaptar as decisões judiciais às teses jurídicas
posteriormente consolidadas pelos Tribunais' (STJ-Corte Especial, ED no AI
930.766, Min. Luiz Fux, j. 29.6.10, DJ 19.08.10)” (compilado por THEOTÔNIO
NEGRÃO op. cit art. 1.022 n. 11a. p. 976).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado. Não para que se conforme a decisão ao entendimento do
embargante, como é a pretensão aqui reiterada.
Essa a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação vinculada,
vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei. Se a decisão
embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a parte haverá de
interpor outro recurso, mas, não, os embargos de declaração.” (op. cit. p.
1.060).
Tão somente para se argumentar, ainda que decisão não tenha feito
expressa referência a este ou aquele preceito legal ou constitucional, não há falar em
omissão a ser suprida por embargos de declaração.
b) Da contradição.
Por seu turno, o inciso I do art. 1.022 do CPC, prevê o cabimento dos
embargos de declaração voltados a “... esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”.
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência
de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e
III).”
“Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo
a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade
ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele
detectado. Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo.” (grifei - “Curso de
Direito Processual Civil” Volume III Ed. Forense 2015 47a ed. p. 1.060).
Assim, a alegação de contradição na declaração de inconstitucionalidade do
art. 1o da LC no 137/19 não deve prosperar, pois, a contradição viabilizadora dos
embargos de declaração,
“... ocorre quanto (sic) são inconciliáveis duas ou mais proposições no
decisório. A conclusão, por exemplo, não pode contradizer a fundamentação da
sentença.” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - op. cit. p. 1.063).

Contudo, desse vício não padece o v. aresto embargado.
Além do mais, descabida a manutenção do art. 1o da LC no 137/19 quando
todo restante da norma se encontra eivado pelo vício da inconstitucionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De contradição, portanto, não há falar.
Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite, ela não
comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente, insuscetível de
acolhimento.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Acolho, em parte, os embargos, com acréscimo ao resultado.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)